Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0701739-39.2021.8.07.0008 APELANTE: DELCILENE DA COSTA FERNANDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica da ré DELCILENE DA COSTA FERNANDES (Defensoria Pública) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. Intime-se a Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator